Tribunal: TJDFT
Processo: 0707796-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. AQUISIÇÃO DE COTAS SOCIAIS POSTERIOR AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTIGO 792, § 4o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

1. Dispõe o artigo 792 do CPC que se considera fraude à execução, a alienação ou a oneração de bem: a) na pendência de ação reipersecutória, desde que averbada no registro público do bem; b) quando averbada a constrição judicial ou a execução, na forma do art. 828 do CPC; c) na pendência de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência ou d) em outras hipóteses previstas em lei.

2. Quanto ao pedido de reconhecimento de fraude à execução e penhora de bens de terceiro, a credora/apelada apresentou elementos de que o devedor/apelante constituiu a sociedade em janeiro de 2020, sendo o apelado o único sócio, e cujo capital social perfazia o montante de R$ 100.000,00. Após, restou demonstrado ter havido alteração social, em que constou o valor de R$ 159.500,00 como capital social. Em seguida, o capital social passou para a quantia de R$ 1.050.000,00, ante a integralização com imóveis. Quanto ao mais, nota-se que todas as cotas do devedor foram transferidas para sua filha em 20/1/2022. É possível concluir, portanto, que, no curso do cumprimento de sentença, o devedor/apelante transferiu patrimônio de mais de um milhão de reais para sua filha.

3. O processo principal data do ano de 2007. O cumprimento de sentença foi instaurado em julho de 2020. Por sua vez, a alienação das cotas ocorreu em janeiro de 2022, com registro arquivado na Junta Comercial em 21/1/2022. Nesse contexto, verifica-se que a alienação ocorreu em momento posterior à instauração ao cumprimento de sentença, sendo evidente que cabia à adquirente/apelante tomar as cautelas necessárias para se resguardar no sentido de examinar se o alienante/apelado não possuía pendências em seu nome, conforme orienta o art. 792, § 2o, do CPC.

4. A própria apelante afirmou que a alienação sequer foi realmente onerosa, e se deu em “cotas vazias”, e não com o patrimônio milionário informado, e que o negócio jurídico celebrado em nada contribuiu para diminuição do patrimônio do devedor/apelado. Assim, não restam dúvidas, no caso em estudo, de que a alienação das cotas se deu em fraude à execução, tendo sido orquestrada pelo devedor (apelado) para fraudar seus credores, o qual se valeu, inclusive, da simulação da venda das cotas sociais da sociedade para sua própria filha (apelante).

5. Apelação conhecida e desprovida.